Tribunal: TJMT
Processo: 1003464-20.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003464-20.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEMENTINO DETOFENO - CPF: 385.038.599-04 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), Gisele Hampl de Pierri (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE HAMPL DE PIERRI - CPF: 144.338.168-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA DIGITAL NÃO REALIZADA. DECISÃO-SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico referente a empréstimo consignado supostamente fraudulento, após ter sido decretada a preclusão da prova pericial digital por inércia da instituição financeira no pagamento dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa quando o juízo proferiu sentença de mérito imediatamente após decretar a preclusão da prova pericial digital, sem oportunizar ao autor manifestação sobre a preclusão ou produção de prova substitutiva.

III. Razões de decidir

3. A perícia técnica digital constitui o único meio idôneo para aferir a autenticidade de contratos eletrônicos, especialmente quando envolvem elementos como certificação ICP-Brasil, hash, geolocalização e logs de sistema.

4. O julgamento imediato após a preclusão da prova pericial, sem facultar ao consumidor manifestação ou produção de prova substitutiva, configura decisão-surpresa em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

5. A condição de consumidor idoso e hipervulnerável do apelante exige proteção especial, não podendo ser prejudicado pela inércia da instituição financeira em custear a prova pericial que lhe incumbia produzir.

6. A busca da verdade real e os princípios do contraditório e da ampla defesa impõem a realização da perícia técnica digital para esclarecimento dos fatos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para realização da perícia técnica digital.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando decretada a preclusão da prova pericial digital sem oportunizar ao consumidor manifestação sobre a preclusão ou produção de prova substitutiva, especialmente em casos envolvendo alegação de fraude em contratos eletrônicos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 10, 355, I, e 370; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 (STJ); Enunciado 532 (STJ); TJMT, RAC 1021721-50.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposta por
CLEMENTINO DETOFENO
contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais no 1003464-20.2023.8.11.0004, ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial,
declarando
extinto o feito com resolução do mérito, com base no inc. I do art. 487 do CPC, bem como,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC, qual
suspendeu
a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do
art. 95, §3o, do CPC
.

Ademais, ADVIRTIU as partes acerca de interpor embargos de declaração manifestamente protelatório, podendo ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante, em sede
preliminar
, arguiu,
cerceamento de defesa
(diante de decretação da preclusão da prova pericial - ID. 304816407 - sem permitir a produção de outros meios de prova, ressaltando configurar
decisão-surpresa
em afronta ao art. 10 do CPC) e
Nulidade processual
diante da utilização de geolocalização como elemento probatório conferindo aparência de legitimidade sem autenticidade.

Nas razões recursais, assevera, a
inexistência de contrato válido
ante falha na prestação de serviços, fraude, violação de dever de segurança, responsabilidade por fortuito interno, bem como, aplicação da
súmula 479 STJ e Tema 1061 do STJ,
pugnando pela reforma da sentença.

As contrarrazões (ID. 304816416) foram apresentadas. Pugna pela manutenção da sentença, requerendo integral improcedência do recurso, com condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL DE APELAÇÃO:

I - Cerceamento de Defesa

Assiste razão ao apelante.

Consta dos autos que foi determinada a realização de
perícia grafotécnica/digital
para aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado. Contudo, a parte ré, a quem competia o adiantamento dos honorários periciais,
não efetuou o pagamento devido
, o que levou o juízo de origem a decretar a
preclusão da prova pericial

(ID. 304816407)
.

Na sequência imediata, o magistrado proferiu sentença de improcedência
(ID. 304816410)
, fundamentando-se exclusivamente nos documentos apresentados pela instituição financeira, desconsiderando que a perícia técnica digital era o
único meio idôneo de aferir a autenticidade do contrato eletrônico
(ICP-Brasil, hash, geolocalização, logs).

Tal proceder caracteriza
decisão-surpresa
(art. 10, CPC)
e configurou efetivo cerceamento de defesa, pois o autor, idoso e hipervulnerável, ficou privado de meio probatório essencial para
confirmar ou afastar a alegada fraude.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é clara no sentido de que:

“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando ato ilícito indenizável”
(Enunciado 532, STJ).

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479, STJ).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. 2. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. 3. Diante do exposto, deve ser a sentença desconstituída ex officio, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, em busca da verdade real. 4. Sentença anulada. 5. Recurso provido.

(TJMT - 1021721-50.2021.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/05/2023, Data de Publicação: 18/05/2023)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA
– ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

(N.U 1002252-20.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)
(Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor por litigância de má-fé, sem oportunizar a produção da prova pericial grafotécnica expressamente requerida.
II. Questão em discussão Questão em discussão: saber se a ausência de realização de perícia grafotécnica requerida pelo autor configura cerceamento de defesa. I
II. Razões de decidir A ausência de produção da perícia grafotécnica requerida, com base na impugnação expressa da veracidade das assinaturas em recibos juntados pelo réu, constitui cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 5o, LIV e LV, da CF/1988. A prova pericial grafotécnica é imprescindível para a elucidação dos fatos controvertidos, e a sua dispensa pela sentença impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para realização de prova pericial grafotécnica. Tese de julgamento: “A ausência de produção de prova pericial grafotécnica, quando requerida expressamente para apurar a autenticidade de documentos controvertidos, configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10, 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 184595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29.08.2017; TJMT, RAC n.o 1048874-92.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025.

(N.U 0002469-96.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - VERIFICADA - POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PROVIDO.
Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial. Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos.

(TJMT - 1004823-08.2023.8.11.0003, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/08/2024, Data de Publicação: 23/08/2024)
(Destaquei)

Logo, admitir que a sentença se consolide sem a devida perícia digital significaria
permitir que a instituição financeira se beneficie de sua própria inércia
,
fragilizando ainda mais a posição do consumidor
.

O contraditório e a ampla defesa
(art. 5o, LV, CF)
impõem o retorno dos autos à origem para que seja realizada a
perícia técnica digital
, a fim de esclarecer a controvérsia sobre a
autenticidade do contrato
(assinatura ICP-Brasil, hash, IP, geolocalização, dispositivo utilizado, certificação etc.).

Diante do exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
arguida pelo apelante, para
anular a sentença proferida
e determinar o
retorno dos autos à Vara de origem
, a fim de que se proceda à produção da
perícia técnica digital
já deferida, prosseguindo-se posteriormente no julgamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025